Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como afastar a condenação ao pagamento de astreintes.

2. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi suscitada em contrarrazões de apelação ou em qualquer outro momento processual. Precedentes.

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.